Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707897-03.2022.8.07.0000 AGRAVADO: JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO RCI BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão contratual c/c obrigação de fazer que lhe move JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA (processo n. 0700454-38.2022.8.07.0020), a qual deferiu em parte a tutela provisória para determinar a suspensão das cobranças relativas aos contratos de empréstimo entabulados pelas partes, “seja por desconto em conta corrente, desconto em folha de pagamento ou boletos avulsos, no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de multa equivalente ao dobro do valor cobrado”. Em resumo, sustenta o agravante que a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), invocada pela autora, não é aplicável aos contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme se depreende da redação do art. 104-A, § 1o, incluído no Código de Defesa do Consumidor pela referida lei, daí por que requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, presentes os requisitos exigíveis. Preparo regular (id 33512763). É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da medida liminar postulada, em que pese à discussão em torno da aplicabilidade da denominada Lei do Superendividamento à relação contratual que vincula as partes e a consequente possibilidade de suspensão dos descontos das parcelas contratadas a esse pretexto. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 22 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator